Tribunal: TJSP
Processo: 0001035-50.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em Execução da Defesa – Pedido de retificação do cálculo de pena para fins de livramento condicional – Impossibilidade – Cálculo que em que foi considerada a data da primeira prisão como marco do lapso temporal para o referido benefício, a despeito da superveniência de condenação do agravante por novos delitos – Cálculo de pena mantido em benefício do sentenciado – Agravo em execução

Ementa:
Agravo em Execução da Defesa – Pedido de retificação do cálculo de pena para fins de livramento condicional – Impossibilidade – Cálculo que em que foi considerada a data da primeira prisão como marco do lapso temporal para o referido benefício, a despeito da superveniência de condenação do agravante por novos delitos – Cálculo de pena mantido em benefício do sentenciado – Agravo em execução desprovido.